Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726681-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAICON MUNIS DE SOUZA APELADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA: COBRA TECNOLOGIA S.A., para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o documento juntado no ID 24798440, pertinente a sentença em processo paradigma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator